Tribunal: TJBA
Processo: 8178541-32.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8178541-32.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RUBEM JOSE DA SILVA

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. CESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADA. INSCRIÇÃO DEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Rubem José da Silva contra sentença da 2ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória ajuizada contra a Itapeva XII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios. O autor alegou a inexistência do débito e a ausência de comprovação da cessão de crédito, sustentando a indevida inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se há elementos que comprovem a existência e validade da cessão de crédito e, por consequência, a legitimidade da inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes; (ii) verificar a ocorrência de danos morais indenizáveis decorrentes da suposta inscrição indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A alegação de ausência de dialeticidade recursal foi rejeitada, pois o apelante impugnou adequadamente os fundamentos da sentença, preenchendo os requisitos legais de admissibilidade recursal.

2. A gratuidade da justiça foi mantida diante da ausência de prova suficiente para afastar a presunção legal de hipossuficiência do apelante.

3. A ausência de contrato físico não invalida, por si só, a relação jurídica, podendo ser suprida por outros meios probatórios, como faturas, notificações e registros sistêmicos.

4. A empresa ré apresentou documentos suficientes que demonstram a cessão do crédito realizada pelo Banco Bradesco, incluindo notificação ao devedor e origem do débito, o que confirma a legitimidade da cobrança e da negativação.

5. O exercício regular de direito, consubstanciado na negativação do nome do devedor inadimplente, afasta o dever de indenizar, não configurando ato ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A impugnação dos fundamentos da sentença, ainda que com repetição de argumentos anteriores, atende ao princípio da dialeticidade recursal.

2. A gratuidade da justiça subsiste na ausência de prova em sentido contrário à declaração de hipossuficiência.

3. A apresentação de elementos probatórios diversos do contrato físico pode comprovar a existência e validade da relação jurídica e da cessão de crédito.

4. A inscrição em órgãos de proteção ao crédito decorrente de inadimplemento regularmente comprovado configura exercício regular de direito e não enseja reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, § 3º; 99, § 3º; 1.010, III e IV; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1621252/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, T4 - Quarta Turma, j. 14.06.2021, DJe 17.06.2021.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

2

Procurador(a) de Justiça